Tribunal: TJBA
Processo: 8164604-81.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8164604-81.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: CJR2 PATRIMONIAL LTDA

Advogado(s)
:
RICARDO JULIO COSTA OLIVEIRA, LARA CORBACHO DUARTE DE CARVALHO, CAIO DE ASSIS GUIMARAES

PJ04

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITIV). INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, MANTENDO A SEGURANÇA CONCEDIDA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REJEIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos pelo Município de Salvador em face de acórdão unânime que negou provimento à sua apelação, confirmando sentença que reconheceu a imunidade tributária de ITIV na operação de integralização de bens imóveis ao capital social da Embargada. O Ente Público sustenta a existência de omissões no julgado quanto à análise da estrutura normativa bipartida do artigo 156, § 2º, I, da Constituição Federal, bem como quanto à impossibilidade de aferição da atividade preponderante em empresa recém-constituída, invocando os artigos 37 do CTN e 115-A do CTRMS.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar se o acórdão embargado padece dos vícios de omissão previstos no artigo 1.022 do CPC, especificamente no que tange à interpretação da imunidade tributária à luz do Tema 796 do STF e à aplicabilidade das regras de verificação de atividade preponderante para sociedades com menos de dois anos de constituição.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou expressa e fundamentadamente as questões suscitadas, adotando a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 796, segundo a qual a imunidade prevista na primeira parte do inciso I do § 2º do artigo 156 da Constituição Federal (integralização de capital) é incondicionada, não se lhe aplicando a ressalva da atividade preponderante, restrita às hipóteses de fusão, incorporação, cisão ou extinção.

4. Não há omissão quanto à análise da situação de empresa recém-constituída, tendo o aresto consignado que a vedação à presunção de atividade imobiliária impeditiva decorre do artigo 37, § 3º, do Código Tributário Nacional, o qual estabelece prazo específico para aferição futura, sendo descabida a exigência antecipada do tributo ou o afastamento liminar da imunidade com base em legislação municipal (artigo 115-A, § 6º, do CTRMS) que conflite com diretrizes de hierarquia superior.

5. A pretensão do Embargante revela nítido intuito de rediscussão do mérito e reforma do julgado pela via inadequada, uma vez que o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão. O prequestionamento da matéria, para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores, considera-se perfectibilizado pela simples oposição dos embargos, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria devidamente decidida, sendo incabível sua oposição quando o acórdão embargado aplicou de forma fundamentada a tese vinculante do STF (Tema 796) e a legislação tributária pertinente, ainda que em sentido contrário aos interesses da Fazenda Pública."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8164604-81.2024.8.05.0001
, em que figuram, como Embargante, o
MUNICÍPIO DE SALVADOR
, e, como Embargada,
CJR2 PATRIMONIAL LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, __ de __________ de ____.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA